Tribunal: TJBA
Processo: 8004591-61.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004591-61.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DE JUAZEIRO Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM APELADO: JONAS DA SILVA MACEDO Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à prestação de serviços de saúde e à exigência de notificação prévia para rescisão contratual por inadimplência. 3. A via estreita dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do resultado do julgamento. 4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.